Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717477-26.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY DA SILVA PERES APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK FLORESTA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por WESLEY DA SILVA PERES contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK FLORESTA. O apelante informa o diagnóstico de enfermidade grave de sua esposa e apresenta os respectivos laudos médicos (ID 75614399). Quanto às informações, nada a prover. O recorrente não formula pedido específico. Ademais, as informações não são relacionadas ao objeto do recurso, que trata do inadimplemento de taxas de associação de moradores. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para julgamento do recurso. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator